Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733527-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HILDA MARIA DA SILVA VELOZO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo instrumento. Indenizatória. Pasep. Legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil por suposto prejuízo decorrente de alegada má gestão da conta do autor. Competência da Justiça do DF. Prescrição decenal não consumada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, 9o, e 1.019, inciso II, todos do CPC, sustentando a impossibilidade jurídica de manutenção de acórdão em agravo de instrumento prolatado sem a intimação da parte agravada para oferecer suas contrarrazões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, e 1.019, inciso II, todos do CPC, quanto à tese de nulidade por falta de intimação para contrarrazoar, porquanto “não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, carecendo o recurso do devido prequestionamento. Incidentes as Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.306.759/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016